Tribunal: TJES
Processo: 5009693-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Servidão
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009693-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M D M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LINHA DE TRANSMISSÃO EM PROPRIEDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela Agravante em razão da alegada instalação irregular de linha de transmissão de energia elétrica pela concessionária Agravada em sua propriedade, situada em Campinho da Serra II, Serra/ES, onde se pretende implantar projeto de loteamento urbano. O pedido liminar buscava a remoção ou realocação da linha de transmissão, sob o argumento de ausência de regular instituição de servidão e consequente inviabilização do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; e
(ii) apurar a probabilidade do direito alegado pela Agravante no que se refere à irregularidade da instalação da linha de transmissão em sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, de forma cumulativa, a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

A instalação da linha de transmissão, de acordo com a Agravada, ocorreu em 2007 com observância dos trâmites legais, enquanto a matrícula do imóvel da Agravante foi aberta apenas em 2020, o que demanda maior dilação probatória para verificar a alegação de irregularidade.

A ausência de elementos que comprovem, de forma evidente, a probabilidade do direito, impede o deferimento da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência requer a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, AI nº 5494617-45.2022.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 09.12.2022.

TJMG, AI nº 10000220195416001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009693-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
M. D. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar aduzidos nos autos do Processo nº 5022161-08.2024.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID
9104434
) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando,
em síntese:

(i)
que
é
proprietária de uma área de 140.009,60 m2, denominada
gleba
03, localizada em Campinho da Serra II, Município de Serra/ES, a qual é objeto de projeto de loteamento urbano a ser realizado pela
recorrente
;

(ii)
que em 2021, ao iniciar o preparo da terraplanagem da área para o loteamento, a
Agravante
observou que havia uma linha de transmissão de energia, alocada pela
EDP
, atravessando grande parte d
a propriedade
, o que inviabiliza a continuidade de seu empreendimento;

(iii)
que a concessionária de serviço público, para a realização de qualquer tipo de intervenção em propriedade privada de terceiros, deve observar as normas aplicáveis à Administração Pública, dentre elas a necessidade de instituição de servidão de energia elétrica, o que não teria sido observado na hipótese;

(iv)
que entrou em contato com a
Agravada
para tratar sobre possível remoção ou realocação da linha de transmissão, tendo uma resposta positiva, porém,
ao custo de
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), o qual recairia sobre a Agravante; e

(iv)
que a torre de transmissão instalada clandestinamente está restringindo o uso pleno da propriedade pela Agravante, o que configuraria a urgência do provimento liminar.

Pois bem.
No presente caso, alega a Agravante que possui uma propriedade localizada no Município da Serra, onde pretende realizar um projeto de loteamento urbano para comercialização, o qual, entretanto, estaria sendo inviabilizado em razão da descoberta de uma linha de transmissão de energia da EDP que atravessa parte do imóvel e que não teria sido instalada de acordo com as exigências da legislação.

Em relação à regularidade da referida instalação, alega a EDP, em sede de contestação apresentada nos autos do processo principal, que a linha de transmissão foi instalada no ano de 2007, obedecendo-se os devidos trâmites legais, e que não consta da matrícula do imóvel pois esta foi aberta apenas no ano de 2020.

Neste sentido, defende a regularidade da referida instalação, o que demonstra a
necessidade de uma maior dilação probatória
para o devido esclarecimento dos fatos e afasta, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado pela Autora.

Conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Tratam-se de requisitos cumulativos de modo que, estando ausente o perigo da demora ou a verossimilhança do direito, a hipótese é de indeferimento do pleito liminar, tal qual no presente caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POLICIAL MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE. LEI N. 7.713/1988. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO REFORMADA
[...]
3. A concessão de antecipação de tutela está condicionada ao preenchimento concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.
[...] (TJGO 5494617-45.2022.8.09.0051, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. -
A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência
. (TJMG - AI: 10000220195416001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.